Tribunal: TJPA
Processo: 0007018-76.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007018-76.2017.8.14.0401

APELANTE: DIRLEY BARBOSA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO Nº:

PROCESSO
Nº 0007018-76.2017.8.14.0401

ORGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA
DE BELÉM/PA (6ª VARA CRIMINAL)

APELANTE: DIRLEY BARBOSA TAVARES (DEFENSOR PÚBLICO ANTÔNIO QUARESMA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR
: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE
SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE MULTA POR RESTRITIVA DE DIREITO, ANTE A HIPOSSUFICIÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

É incabível a substituição da pena de multa - c
ominada no preceito secundário do tipo incriminador cumulativa com a pena privativa de liberdade -
por restritiva de direitos, sobretudo porque o art. 44 do Código Penal é expresso ao proclamar que essa espécie de pena alternativa substitui apenas a pena privativa de liberdade e, desde que preencha todos os requisitos legais, o que foi efetivamente procedido nos autos, com a conversão da reprimenda
privativa de liberdade
de 01 ano de reclusão em
prestação de serviços à comunidade, por igual período
.

2.

A impossibilidade financeira do apelante não afasta a imposição da
pena
principal de
multa,
inexistindo previsão legal de
isenção
do preceito secundário do tipo
penal
incriminador. (Precedentes do STJ).

3
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

Dirley Barbosa Tavares
,
por intermédio do defensor público Antônio Quaresma, interpôs apelação, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena
privativa de liberdade
de 01 ano de reclusão, sob regime inicial aberto,
substituída por uma restritiva de direitos – prestação de serviços à comunidade, por igual período -
e ao pagamento de 10 dias-multa, fixada na fração mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época do ilícito,
pela prática do delito tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Insatisfeito com o édito condenatório, o recorrente alega não ter condições de arcar com o pagamento dos 10 dias-multa fixados na r. sentença, postulando su
a substituição por restritiva de direito, consistente na prestação de serviço à comunidade.

Por sua vez, o
dominus litis
postula o conhecimento e não provimento do apelo, prequestionando a matéria, com vistas à eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 07 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O inconformismo do apelante cinge-se, exclusivamente,
à substituição da pena de multa por uma restritiva de direito, qual seja, prestação de serviço à comunidade, sob alegação de não possuir condições econômicas para arcar com seu adimplemento.

Averbo, de pronto, que a irresignação não merece acolhida, como passo a demonstrar.

Inicialmente, cumpre rememorar, que o recorrente foi condenado à pena
privativa de liberdade
de 01 ano de reclusão, sob regime inicial aberto,
substituída por uma restritiva de direitos – prestação de serviços à comunidade, por igual período -

e ao pagamento de 10 dias-multa, fixada na fração mínima de 1/30 do salário mínimo vigente à época do ilícito
,
pela prática do delito tipificado no artigo 155 do Código Penal.

Impende esclarecer, que a pena de multa é espécie de sanção penal, de cunho
patrimonial
, consistente no pagamento de determinado valor em dinheiro em favor do Fundo Penitenciário, tratando-se de
pena principal expressa no preceito secundário do tipo penal, que, no caso dos autos, é o delito de furto.

No mesmo sentido, leciona
Rogério Sanches Cunha
[1]
:

“Cominada no preceito secundário do tipo incriminador (isolada, alternativa ou
cumulativa com a pena privativa de liberdade
) ou substitutiva da prisão (art. 44 do CP), a pena de multa é espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao sentenciado de pagar ao fundo penitenciário determinado valor em dinheiro”.

Note-se que sua diferença da pena privativa de liberdade reside no fato de que, enquanto a multa atua na esfera patrimonial do indivíduo, a privativa de liberdade incide na esfera corporal.

Por oportuno, esclareço que, antigamente, “
o
não pagamento voluntário da multa implicava na sua conversão em privativa de liberdade, contudo com o advento da Lei nº 9.268/96, não mais se admite a conversão, encarando-se a multa não paga como dívida de valor, aplicando-se-lhe as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição (art. 51, CP)”
[2]
.

Acrescento, ainda, que a alegação de hipossuficiência financeira do apelante
não afasta, tampouco o isenta da imposição da pena de multa, sobretudo porque, como dito, está prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, inexistindo previsão legal para tanto, sob pena de
violação do princípio da legalidade e da reserva legal.

Nesse sentido, é o entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, como demonstra, exemplificativamente, o seguinte
julgado:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes
. 2. Agravo regimental desprovido”. (
STJ. AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020
-
destaquei
).

Ademais, a situação econômica do recorrente não possui influência na fixação do número de dias-multa, que, no caso, guarda estrita relação e adequação ao
quantum
fixado a título de pena privativa de liberdade, mas apenas na definição do valor unitário de cada dia-multa, o qual, no caso, encontra-se fixado no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
[3]
.

A propósito, p
ercebe-se, sem muito esforço, que o ordenamento jurídico estipulou, apenas, a possibilidade de substituição da pena
privativa de liberdade
em restritiva de direitos e não da de multa, como se verifica pela simples leitura dos artigos 44 e 54, ambos do Código Penal
verbis
:

“Art. 44. As
penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade
, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

(...)

Art. 54 - As penas restritivas de direitos são aplicáveis, independentemente de cominação na parte especial,
em substituição à pena privativa de liberdade
, fixada em quantidade inferior a 1 (um) ano, ou nos crimes culposos”.

Assim, é
inviável o pedido de substituição da pena de multa por uma restritiva de direitos, seja porque cabível apenas às penas privativas de liberdade, seja em face da aludida multa, repito, tratar-se de um imperativo legal expresso no preceito secundário do tipo penal de furto, inexistindo previsão normativa para excluí-la, quiçá para substituí-la.

Dessa forma, tendo em vista a obrigatoriedade de aplicação da pena de multa - cominada cumulativamente no tipo penal me apreço -
o pleito de substituição merece ser improvido.

Ante o exposto, acompanho o parecer do
custos legis
, para
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
mantendo integralmente a r. sentença impugnada.

É como voto.

Belém (PA), 07 de junho de 2021.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

[1]
Manual de direito penal: parte geral (arts. 1º ao 120) 8ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JuspoDIVM, 2020, p. 590.

[2]
Manual de direito penal: parte geral (arts. 1º ao 120) 8ª ed. rev. ampl. e atual. – Salvador: JuspoDIVM, 2020, p. 594.

[3]

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa.
Será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

§ 1º - O valor do dia-multa será fixado pelo juiz
não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

Belém, 16/06/2021